Tribunal: TJDFT
Processo: 0706515-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706515-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. D. M. G. D. V. REPRESENTANTE LEGAL: A.G.D.V. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por I. D. M. G. D. V., contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer com tutela de urgência de no 0705700-04.2024.8.07.0001, movida em desfavor da FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência reclamada pela autora, que requereu que o réu fosse obrigado a realizar sua matrícula na referida instituição, a adiantar as provas e a lhe aplicar exame supletivo do ensino médio, emitindo o certificado de conclusão em caso de aprovação, para que possa se matricular em instituição de ensino superior (ID 187136016). Em suas razões, a agravante requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar sua matrícula no curso supletivo EJA, do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (CETEB), possibilitando a realização de todos os exames para a conclusão do ensino médio e concedendo-lhe, em caso de aprovação, o certificado de conclusão, em tempo hábil para efetivar sua matrícula na instituição de ensino superior. No mérito, pede a confirmação da liminar vindicada. O pedido liminar foi deferido para determinar “que a agravada efetue a matrícula da agravante e lhe aplique as provas do supletivo para conclusão do ensino médio, e, caso aprovada, seja expedido de imediato o Certificado de Conclusão de Curso” (ID 56056524). Sem contrarrazões (ID 57106272). Ofício oriundo da origem informando a prolação de sentença de mérito (ID 58367779). Parecer do Ministério Público para que seja negado seguimento ao recurso, em razão da sentença (ID 58948969). É o relatório. Decido. Em consulta processual aos autos de origem, observa-se ter sido prolatada sentença que julgou procedente o pedido autoral e resolveu a lide com apreciação do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 192254794 dos autos de no 0705700-04.2024.8.07.0001). Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 05/09/2022) - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, diante da perda do objeto, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 10 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator